Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado em favor de todos os presos que têm sob a sua única responsabilidade pessoas com deficiência e crianças, contra decisões proferidas por Juízes e Juízas das varas criminais estaduais, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, por Juízes e Juízas Federais com competência criminal, pelos Tribunais Regionais Federais e pelo Superior Tribunal de Justiça.
    A ordem coletiva foi concedida à unanimidade pela Segunda Turma, em sessão realizada na data de 20.10.2020, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes elencadas na parte dispositiva.
    Além disso, determinou-se a comunicação da ordem ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF), bem como a expedição de ofício a todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, com cópia desta decisão, para que comuniquem esta Corte os casos de concessão de habeas corpus com base neste julgamento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
    Com a chegada destas informações, propôs-se a reavaliação das medidas de fiscalização e monitoramento necessárias ao cumprimento do acórdão.
    Após o acórdão, foram apresentados pedidos de extensão formulados por FÁBIO PAULA CAMANHO (eDoc 41); FLÁVIO DE SOUSA ROCHA (eDOC 76); ELLEN THALITA DE SOUZA NORBERTO (eDOC 104); EVILAZIO SANTOS DAS NEVES (eDOC 124); MÁRCIO ROBERTO GONÇALVES DE ARAÚJO (eDOC 138); JÚLIA FERNANDES D’ASSUPÇÃO (eDOC 157); MARCELO WILLIAM GABIA (eDOC 159); ALEX SANDRO FERREIRA NUNES (eDOC 164 e 173); CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS (eDOC 183); VICTOR INOCENCIO DE ANDRADE COSTA (eDOC 191); FELIPE CUBAS (eDOC 193 e 213); DÉBORA THALITA DE ANDRADE SOUZA (eDOC 197); MAIKON AGOSTINHO DA SILVA (eDOC 217); HENRIQUE BRAZ MENDES (eDOC 226); WEVERTON VITO ATAIDE (eDOC 229); ÍTALA PATRÍCIA DOS SANTOS DE LA ROCQUE FERREIRA (eDOC 237); JANETE MAGALHÃES BATISTA (eDOC 287); ALINE XAIVER APOLINÁRIO (eDOC 298); CAMILA GABRIELLA DOS SANTOS (eDOC 308); FRANCINE MARIA QUEIROZ PONTES e RAFAEL NUNES DUARTE (eDOC 314); ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA (eDOC 342); JOÃO CARLOS SOARES DE FARIA (eDOC 345); VITOR LOURDES CARVALHO (eDOC 349); CLAUDINEI FERNANDO MACEDO SCHULTZ (eDOC 356) e MARIA APARECIDA ASSUNÇÃO ALMEIDA (eDOC 378).
    É o relatório. Decido.
    Da delimitação do objeto da ordem coletiva e do não conhecimento dos pedidos de extensão formulados com base em outros fundamentos
    A presente impetração coletiva foi concedida para estender a ordem contida no Habeas Corpus 143.641/SP a todos os pais ou responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência, nos termos do art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal.
    Nesse sentido, transcrevo as diretrizes e condicionantes contidas na parte dispositiva do voto que proferi:
    “Ante o exposto, voto pela conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes:
    (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;
    (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos;
    (iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
    (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;
    (v) a concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta Corte;
    (vi) a comunicação da ordem ao DMF para acompanhamento da execução; 
    (vii) a expedição de ofício a todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, com cópia desta decisão, para que comuniquem a esta Corte os casos de concessão de habeas corpus com base neste julgamento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.”
    Pelo que se observa, o presente caso não abrange a substituição da prisão preventiva por domiciliar de presas mulheres, gestantes ou lactantes, já que tal matéria foi objeto do HC 143.641/SP. 
    Também não envolve as prisões decretadas por Juízes e Tribunais com base em outros fundamentos ou vícios processuais, como a ausência de contemporaneidade ou a falta de análise do cabimento de medidas cautelares diversas.
    Por esses motivos, entendo que todos os pedidos de extensão formulados com base em matérias distintas daquela que foi objeto deste habeas corpus não devem ser conhecidos, seja porque não abrangidos pela ordem coletiva ou porque representariam indevida inversão das regras de competência e hierarquia previstas pela Constituição Federal (art. 102 da CF/88).
    Com efeito, a lógica é que as demandas sejam previamente submetidas às instâncias inferiores para que se instaure a jurisdição desta Suprema Corte, ressalvados os excepcionais casos de flagrante ilegalidade ou teratologia capazes de justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
    Não é por outro motivo que a jurisprudência do STF se encontra pacificada no sentido de que o deferimento de pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração da identidade da relação jurídico-processual e da situação objetiva e subjetiva que determinou a concessão da ordem:
    EMENTA Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. [...] 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. [...]
    (HC 137728 Extn, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)
    EMENTA: Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.
    (HC 89105 extensão, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 19-12-2006 PP-00060 EMENT VOL-02261-05 PP-01082)
    Com base nesses fundamentos, entendo que não devem ser conhecidos, por se referirem a matéria estranha ao feito ou não demonstrarem minimamente o preenchimento dos requisitos e condicionantes contidos nestes autos, os pedidos de extensão formulados pelos seguintes requerentes: 
    1)FÁBIO PAULO CAMANHO (ausência de contemporaneidade e problemas de saúde, pai que não é o único responsável pelos cuidados da filha, eDOC 41); 
    2) ELLEN THALITA DE SOUZA NORBERTO (presa do sexo feminino com possível situação vinculada à ordem do HC coletivo 143.641, eDOC 104);
    3) EVILÁSIO SANTOS DAS NEVES (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores, eDOC 124);
    4) MÁRCIO ROBERTO GONÇALVES DE ARAÚJO (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores, eDOC 138);
    5) JÚLIA MARIA FERNANDES D’ASSUNPÇÃO (presa do sexo feminino possivelmente abrangida pela ordem do HC coletivo 143.641, eDOC 157);
    6) MARCELO WILLIAM GABIA (preso condenado por crimes graves de organização criminosa, roubo e homicídio tentado, eDOC 159);
    7) ALEX SANDRO FERREIRA NUNES (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores, eDOCs 164 e 173);
    8) CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores, eDOC 183);
    9) VICTOR INOCENCIO DE ANDRADE COSTA (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores, eDOC 191);
    10) FELIPE CUBAS (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores, eDOC 193 e 213);
    11) DÉBORA THALITA DE ANDRADE SOUZA (presa do sexo feminino possivelmente abrangida pela ordem do HC coletivo 143.641, eDOC 197);
    12) HENRIQUE BRAZ MENDES (ausência de documentos indicativos de o filho menor do preso residia com ele, eDOC 226);
    13) WEVERTON VITO ATAIDE (não demonstração que é o único genitor responsável pelo cuidado dos menores, eDOC 229);
    14) ÍTALA PATRÍCIA DOS SANTOS DE LA ROCQUE FERREIRA (presa do sexo feminino e condenada definitivamente, eDOC 237);
    15) JANETE MAGALHÃES BATISTA (presa do sexo feminino e condenada definitivamente, eDOC 287);
    16) ALINE XAIVER APOLINÁRIO (presa do sexo feminino possivelmente abrangida pela ordem do HC coletivo 143.641, eDOC 298);
    17) CAMILA GABRIELLA DOS SANTOS (presa do sexo feminino possivelmente abrangida pela ordem do HC coletivo 143.641, eDOC 308);
    18) ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA (não demonstração que é o único genitor responsável pelo cuidado do menor, eDOC 342);
    19) JOÃO CARLOS SOARES DE FARIA (não demonstração que é o único genitor responsável pelo cuidado do menor, eDOC 345);
    20) CLAUDINEI FERNANDO MACEDO SCHULTZ (não demonstração da existência de filhos menores ou com deficiência, eDOC 356);
    21) MARIA APARECIDA ASSUNÇÃO ALMEIDA (presa do sexo feminino possivelmente abrangida pela ordem do HC coletivo 143.641, eDOC 378);
    22) FLÁVIO DE SOUSA ROCHA (paciente processado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com alegado papel de liderança, eDOC 76);
    23) MAIKON AGOSTINHO DA SILVA (paciente processado pelos crimes de tráfico de drogas e posse de armas de fogo municiadas, eDOC 217);
    Entendo ainda que tais pedidos que não foram inadmitidos devem ser desentranhados dos autos, junto com os documentos anexados, mediante certidão, sob pena de se causar indevido tumulto processual em feito que já apresenta complexidade e um número significativo de órgãos públicos e beneficiários envolvidos.
    Por esses motivos, não conheço dos pedidos acima descritos.
    Da delegação dos pedidos formulados com base no precedente formulado nestes autos
    Em relação aos pedidos de extensão formulados que possuem vinculação com a temática decidida nos autos deste HC 165.704 e que eventualmente podem ser objeto de conhecimento, entendo que esses requerimentos devem ser previamente submetido às instâncias inferiores. 
    Com efeito, durante o julgamento deste habeas corpus perante a Segunda Turma, destaquei o seu caráter coletivo-estrutural e a necessidade de se promover o monitoramento da implementação da ordem após a prolação do acórdão:
    “Por último, é inegável que a ação em análise possui uma evidente dimensão estrutural. Busca-se, através deste habeas corpus coletivo, revogar as prisões cautelares de um número relevante de pessoas que não deveriam ter ingressado no sistema penitenciário. Ademais, o remédio em questão também objetiva diminuir os efeitos da superlotação nos presídios brasileiros. 
    Desta feita, trata-se de demanda policêntrica, em relação às partes envolvidas, e complexa, no que se refere à implementação da decisão. Em casos como esse, a doutrina tem defendido a impossibilidade de aplicação da lógica tradicional do processo de caráter individual.
    Com efeito, enquanto o processo tradicional se encerra com a prolação da sentença e o cumprimento obrigatório, pela parte vencida, da determinação expedida pelo órgão julgador, as ações envolvendo questões estruturais demandam especial atenção na fase de cumprimento, com a necessidade de monitoramento e fiscalização das ordens emitidas, inclusive para que as novas questões que surjam durante essa fase sejam apreciadas e resolvidas pelo Poder Judiciário, em cooperação e diálogo com as partes.”
    Com base nessas premissas, sugeri a adoção das técnicas de implementação descritas à fl. 25 do voto, com delegação de atribuições fiscalizatórias e de implementação ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ (DMF) e aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais do país, o que foi acolhido pela Segunda Turma:
    “No que se refere às técnicas de implementação, propriamente ditas, a doutrina elenca várias: 
    a) a realização de acordos ou planos de implementação entre as partes; 
    b) a definição de parâmetros e indicadores que possibilitem avaliar o grau de avanço no cumprimento da decisão em termos de direitos fundamentais; 
    c) a realização de audiências públicas e atos públicos, inclusive para prestação de contas por parte dos demandados;
    d) a nomeação de auxiliares da Corte ou de comissões responsáveis pela fiscalização do cumprimento da decisão e a emissão de relatórios, dentre outras medidas.
    Trago essa questão para análise e reflexão por parte da Turma. No caso específico, entendo que o cumprimento da decisão deverá ser acompanhado pelo DMF, no âmbito do CNJ.
    Proponho, ainda, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais do país encaminhem informações a esta Corte sobre os casos de concessão da prisão domiciliar com base neste precedente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
    Com a chegada dessas informações, penso ser possível se avaliar sobre a necessidade de adoção de novas medidas de fiscalização do cumprimento da decisão, inclusive a eventual realização de audiência pública para apresentação dos resultados obtidos e esclarecimentos das principais dúvidas e dificuldades no cumprimento deste acórdão.”.
    Pelo que se observa, a delegação dessas atribuições fiscalizatórias e de implementação ao DMF e aos Tribunais é essencial para se garantir a efetividade da ordem coletiva, tendo em vista inclusive a impossibilidade de revisão em tempo razoável, por parte da Segunda Turma ou desta Relatoria, das 31.841 ordens de prisão já identificadas que se adequam, em tese, ao referido precedente.
    Diante desse contexto, entendo que os seguintes pedidos de extensão devem ser previamente submetidos aos Tribunais de origem para manifestação sobre a adequação dos referidos casos à ordem coletiva:
    24) VITOR LORDES CARVALHO (pai de criança portadora de possível espectro autista que se encontra sob guarda de fato da avó, eDOC 349)
    25) FRANCINE MARIA QUEIROZ PONTES e RAFAEL NUNES DUARTE (presos que são pais de criança menor de idade, eDOC 314).
    Conforme demonstrado, trata-se da solução adequada diante das diretrizes contidas no acórdão.
    Dispositivo
    Ante o exposto:
    a) não conheço dos pedidos de extensão apresentados por FÁBIO PAULO CAMANHO, ELLEN THALITA DE SOUZA NORBERTO, EVILÁSIO SANTOS DAS NEVES, MÁRCIO ROBERTO GONÇALVES DE ARAÚJO, JÚLIA MARIA FERNANDES D’ASSUNPÇÃO, MARCELO WILLIAM GABIA, ALEX SANDRO FERREIRA NUNES, CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS, VICTOR INOCENCIO DE ANDRADE COSTA, FELIPE CUBAS, DÉBORA THALITA DE ANDRADE SOUZA, HENRIQUE BRAZ MENDES, WEVERTON VITO ATAIDE, ÍTALA PATRÍCIA DOS SANTOS DE LA ROCQUE FERREIRA, JANETE MAGALHÃES BATISTA, ALINE XAIVER APOLINÁRIO, CAMILA GABRIELLA DOS SANTOS, ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA, JOÃO CARLOS SOARES DE FARIA, CLAUDINEI FERNANDO MACEDO SCHULTZ, MARIA APARECIDA ASSUNÇÃO ALMEIDA, FLÁVIO DE SOUSA ROCHA e MAIKON AGOSTINHO DA SILVA;
    b) determino à Secretaria que proceda à exclusão dos pedidos descritos no item “a” e dos documentos juntados em anexo, nos termos da fundamentação supra (eDOCs 41 a 75, 76 a 103, 104 a 123, 124 a 137, 138 a 156, 157/158, 159 a 163, 164 a 182, 183 a 190, 191/192, 193 a 196, 197 a 212, 213 a 216, 217 a 225, 226 a 228, 229 a 236, 237 a 286, 287 a 290, 298 a 307, 308 a 313, 342 a 344, 345 a 348, 356 a 377 e 378 a 381);
    c) oficie-se aos Tribunais de origem para que avaliem a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos requerentes VITOR LORDES CARVALHO (eDOC 349), FRANCINE MARIA QUEIROZ PONTES e RAFAEL NUNES DUARTE (eDOC 314), no prazo de 10 (dez) dias.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente
    Publique-se. Int..
    Brasília,
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente